Tribunal: TJDFT
Processo: 0008802-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008802-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção ao ofício da COORPRE de ID: 36387872, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em face de SARAH RAQUEL GUTERMAN. Quanto ao pedido do SINDIRETA de remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de RUBENS FERREIRA DE MOURA, SANDRA SOARES DE MELLO e SANDRO SOUZA CARDOSO (ID: 37849560), observo que, quando aos citados servidores, j[a foram acostadas as planilhas de ID: 30295177. Digam as partes especificamente sobre os cálculos de ID: 30295177. Brasília, 27 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador